Tribunal: TJMT
Processo: 1041476-41.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041476-41.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA ANGELICA MARCOSKI ROCHA - CPF: 035.603.481-02 (RECORRENTE), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1041476-41.2025.8.11.0002.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente(s):
MARIA ANGÉLICA MARCOSKI ROCHA.

Recorrido(s):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
14 a 18/05/2026 (plenário virtual).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). DÍVIDA QUITADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou o projeto de sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação suficiente; (ii) estabelecer se a inscrição da dívida no SCR após a quitação integral do débito configura cobrança indevida; (iii) determinar se a anotação indevida no SCR enseja a declaração de inexistência do débito e a exclusão do registro; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não é nula quando apresenta fundamentação suficiente para a formação do convencimento judicial, ainda que não enfrente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

O depósito judicial realizado para quitação integral da dívida antes da comunicação ao BACEN afasta a legitimidade da inscrição posterior do débito como vencido no SCR.

A instituição financeira responde pela veracidade das informações prestadas ao SCR e deve comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza de cadastro restritivo de crédito.

A anotação de débito quitado no SCR impõe a declaração de inexistência da dívida e a exclusão do registro indevido.

A indenização por danos morais exige demonstração da inexistência de outras restrições creditícias nos últimos cinco anos, mediante apresentação de extratos oficiais dos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência de extratos atualizados do SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista impede a verificação da exclusividade da negativação indevida e inviabiliza o reconhecimento do dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A inscrição de débito já quitado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central enseja a declaração de inexistência da dívida.

2. O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito.

3. A ausência de apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito relativos aos últimos cinco anos impede o reconhecimento de danos morais por inscrição indevida, nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 373, II, 487, I, e 489, §1º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 78.890 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19.08.2025; STJ, REsp 1.117.319/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.02.2011; TJMT, RI nº 1011988-17.2020.8.11.0002, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 16.11.2020; TJMT, N.U 1066070-59.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 08.09.2025; TJMT, N.U 1053439-20.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 28.07.2025; TJMT, Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 357827381, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente o pedido inicial
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

A inexistência de coisa julgada quanto às cobranças posteriores ao trânsito em julgado;

2)

A nulidade da sentença por fundamentação deficiente e ausência de enfrentamento do fato superveniente (art. 489, §1º, CPC);

3)

Cobrança indevida e abusiva após dívida declarada inexigível (CDC, arts. 42 e 14);

4)

A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
não há que se falar em nulidade da sentença recorrida, uma vez que os fundamentos necessários ao convencimento do julgador foram devidamente expostos.

Ademais,
o julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação clara e adequada para a solução da lide.

A propósito:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental em reclamação. II. Questão em discussão 2. Verificar se os embargos de declaração constituem meio adequado para a rediscussão da matéria decidida no agravo regimental, no caso concreto. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo em situações excepcionais, que não estão presentes neste caso. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, conforme o art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. 4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que explicite as razões suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal
. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.030, I, a, e 1.022, I, II e III. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.531 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023.

(STF - Rcl 78890 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 21-08-2025

PUBLIC 22-08-2025) (Grifei)

Segundo consta na petição inicial, a autora foi surpreendida com a inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) em
11/2024
, no valor de
R$ 5.925,06 (cinco mil novecentos e vinte e cinco reais e seis centavos),
mesmo após ter quitado integralmente a obrigação financeira objeto do contrato de financiamento com o banco reclamado, mediante depósito judicial datado de
18/10/2024
, efetuado nos autos sob nº
1037278-72.2024.8.11.0041
.

Sustenta, ainda, ter recebido cobranças indevidas, conforme mensagens via aplicativo
WhatsApp
(ID 357827351).

Compulsando os autos sob nº
1037278-72.2024.8.11.0041,
verifica-se que o depósito judicial para quitação da dívida foi realizado em
18/10/2024
, no valor de
R$ 14.455,66 (quatorze mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)
.

Portanto, em novembro de 2024, quando o banco reportou ao BACEN a existência de dívida “vencida”, o débito já havia sido integralmente quitado.

Por outro lado,
o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Logo, mostra-se indevida a inscrição do nome da reclamante no SCR-Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil.

Registre-se, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do SISBACEN, tem natureza de cadastro restritivo de crédito.

A propósito:

COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ANUIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO – INCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN – CADASTRO DE NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – PRECEDENTES STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE JOZAN GOMES DE ANDRADE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a instituição credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

3. A prestação do serviço pela instituição bancária foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos o apontamento indevido do débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do Sisbacen, por débito inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

4.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do Sisbacen, visa à proteção do crédito e tem natureza de cadastro restritivo de crédito, assim como o SPC, Serasa e demais cadastros do gênero
.

5. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

6. A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais
R$ 2.000,00
(dois mil reais), pois, entendo razoável a sua majoração para a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7. Recurso de conhecido JOZAN GOMES DE ANDRADE conhecido e parcialmente provido. Recurso de BANCO BRADESCO S.A conhecido e desprovido. Condeno a parte recorrente BANCO BRADESCO S.A em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95, deixando de condenar a recorrente JOZAN GOMES DE ANDRADE, diante do êxito recursal.
(TJMT – Recurso Cível Inominado nº 1011988-17.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Data de julgamento: 16/11/2020). (Grifei)

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. NECESSIDADE. VERBA HONORÁRIA. PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

2.
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários
.
O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados
.

3. A quantia de R$18.000,00 (dezoito mil reais), considerando-se as peculiaridades do pleito em questão e, ainda, a solução dada por esta Corte a casos assemelhados, mostra-se desproporcional à lesão.

Impõe-se, dessa forma, a minoração do quantum indenizatório.

Precedentes.

4. Nas causas em que há condenação, com base nesse valor devem ser arbitrados os honorários advocatícios e, na fixação do percentual, variável de 10% a 20%, devem ser atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme preconiza o art. 20, § 3º, "a", "b" e "c", do CPC.

5. Recurso especial parcialmente provido tão somente para minorar o valor da compensação por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

(STJ - REsp 1117319/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011) (Grifei)

No entanto,
os danos morais não restaram demonstrados
,
uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração
.

Isso porque a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5 (cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR)
. INSCRIÇÃO DE DÉBITO SEM COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CESSAÇÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXCLUSÃO EFETIVA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA INFORMAÇÃO (RES. BACEN Nº 4.571/2017, ART. 13). INTERESSE DE AGIR MANTIDO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES (SÚMULA 52 DA TR/MT)
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição financeira deve comprovar de forma inequívoca a relação jurídica e a origem do débito lançado no SCR; telas sistêmicas e extratos, desacompanhados de contrato assinado ou comprovantes de utilização, constituem prova unilateral insuficiente.

2. A simples interrupção de novos lançamentos mensais não configura exclusão efetiva do histórico do SCR, que permanece acessível e apto a influenciar decisões de crédito; subsiste, pois, o interesse de agir quanto ao pedido declaratório e à exclusão definitiva.

3. Nos termos do art. 13 da Resolução Bacen nº 4.571/2017, a responsabilidade pelas inclusões, correções e exclusões no SCR é exclusiva da instituição remetente, que deve promover a retificação e a eliminação do registro indevido.

4. Reconhecida a indevida inscrição, impõe-se declarar a inexistência do débito objeto da lide (R$ 2.606,59, inserido em 04/2022) e determinar a exclusão definitiva do SCR.

5.
A configuração de dano moral, segundo entendimento consolidado nesta Turma (Súmula 52), exige a demonstração da inexistência de outros registros negativos nos últimos cinco anos (SPC, SERASA, SCPC/Boa Vista); ausente tal prova, não se reconhece a indenização
.

(TJMT - N.U 1066070-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025) (Grifei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência do débito inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A parte autora, ora recorrente, busca exclusivamente a reforma deste último ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a inscrição indevida de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é suficiente para gerar o dever de indenizar por danos morais, na hipótese em que a parte autora não comprova a inexistência de outros registros negativos nos cadastros restritivos (SPC/SERASA/SCPC), nos últimos cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida no campo “vencido” do SCR configura falha na prestação do serviço e constitui ato ilícito passível, em tese, de indenização por danos morais.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que, embora o SCR tenha natureza pública e regulatória, seus efeitos são análogos aos dos cadastros restritivos de crédito privados, sujeitando-se, portanto, à proteção do consumidor.

5.
A indenização por danos morais, todavia, exige a comprovação de que a negativação indevida foi a única causa de abalo ao crédito do consumidor, o que demanda a apresentação de extratos dos cadastros restritivos abrangendo os últimos cinco anos
.

6.
A ausência de tais documentos inviabiliza a aferição da exclusividade da negativação indevida e, por conseguinte, o deferimento de compensação por dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 52 da Turma Recursal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A inscrição indevida no campo “vencido” do SCR constitui falha na prestação de serviço e caracteriza ato ilícito. 2. A ausência de comprovação de inexistência de registros anteriores nos cadastros de inadimplência (SPC, SERASA, SCPC/Boa Vista), mediante apresentação de extratos dos últimos cinco anos, impede o deferimento de indenização por danos morais
. 3. A responsabilidade por indenização moral por negativação indevida depende da demonstração da exclusividade da anotação irregular.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC/2015, art. 98, § 3º; Lei nº 12.414/2011, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.365.284/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18/9/2014, DJe 21/10/2014; TJMT, TR, Súmula nº 52; TJMT, TR, RI n. 1085897-56.2024.8.11.0001, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 15/05/2025.

(TJMT - N.U 1053439-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (Grifei)

Nesse contexto
,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais nº 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o que segue
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Ademais, destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para declarar a inexistência do débito discutido nos autos,
no valor de
R$ 5.925,06 (cinco mil novecentos e vinte e cinco reais e seis centavos)
.

Ainda, determino que o reclamado proceda à exclusão do nome da parte autora do cadastro do SCR, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026